Tribunal: TJMT
Processo: 0003602-21.2016.8.11.0013
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003602-21.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GRAZIELY CARMO DIOMEDESSE - CPF: 035.721.861-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA MODALIDADE RETROATIVA.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação à pena de cinco anos de reclusão. Preliminar de extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva. Modalidade retroativa. Ré menor de vinte e um anos na data do fato. Redução do prazo prescricional pela metade. Artigo 115 do código penal. Suspensão do processo e do prazo prescricional. Artigo 366 do código de processo penal. Lapso temporal superior a seis anos entre os marcos interruptivos. Desconto do período de suspensão. Ocorrência do fenômeno jurídico. Análise do mérito e de nulidades prejudicada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.

2. Fatos relevantes. A acusada foi denunciada por guardar 4,05 g de maconha para fins de comercialização no ano de 2015. O processo e o prazo prescricional permaneceram suspensos por aproximadamente 3 anos e 3 meses em virtude da não localização da ré para citação pessoal.

3. A recorrente pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição retroativa e a nulidade do processo por quebra da cadeia de custódia. No mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória, a aplicação do Tema n. 506 do Supremo Tribunal Federal, a desclassificação para o delito de uso ou o reconhecimento da causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, com posterior oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, diante do tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, considerada a pena em concreto e a menoridade relativa da agente; e (ii) definir se o reconhecimento da prescrição prejudica o exame do mérito recursal e das demais teses defensivas.

III. Razões de decidir

5. A prescrição retroativa deve ser regulada pela pena aplicada em concreto na sentença quando não há recurso da acusação ou após o trânsito em julgado deste.

6. A pena de 5 anos de reclusão atrai o prazo prescricional de 12 anos, conforme art. 109, III, do CP.

7. O prazo prescricional é reduzido pela metade quando o agente era menor de 21 anos na data do crime, resultando, no caso, em um lapso de 6 anos, nos termos do art. 115 do CP.

8. No caso concreto, o período de tramitação processual entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, após o desconto do tempo em que o feito permaneceu suspenso com base no art. 366 do Código de Processo Penal, superou o intervalo de 6 anos.

9. O reconhecimento da extinção da punibilidade do agente impede o exame do mérito recursal e de eventuais nulidades arguidas, ante a perda do objeto e do interesse de agir.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso provido para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e, por consequência, declarar extinta a punibilidade da recorrente.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva em concreto, na modalidade retroativa, deve observar a redução do prazo pela metade se o agente possuía menos de 21 anos na data do fato (art. 115 do CP). 2. O transcurso de prazo superior ao limite legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, descontado o período de suspensão do art. 366 do CPP, enseja a declaração de extinção da punibilidade. 3. O reconhecimento da prescrição prejudica a análise do mérito recursal e de eventuais nulidades processuais arguidas.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, III, 110, § 1º, 115, 117; CPP, art. 366; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim n. 1000990-30.2021.8.11.0042, Rel. Des. Sergio Valerio, Segunda Câmara Criminal, j. 07.04.2026; TJMT, ApCrim n. 0004252-71.2016.8.11.0012, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 21.01.2026; TJMT, ApCrim n. 1002082-43.2021.8.11.0042, Rel. Des. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Quarta Câmara Criminal, j. 07.04.2026; TJMT, ApCrim n. 1002913-11.2021.8.11.0004, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 15.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Graziely Carmo Diomedesse
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa (Id. 212380656).

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, bem como a declaração de nulidade das provas obtidas em sede inquisitorial pela alegada quebra da cadeia de custódia.

No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e pela aplicação do Tema n. 506 do Supremo Tribunal Federal, argumentando que a pequena quantidade de droga apreendida atrai a presunção de uso. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com posterior oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. (Id. 347150919).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo provimento do recurso, tão somente para reconhecer a prescrição retroativa e declarar extinta a punibilidade do apelante (Id. 347150921).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo provimento do apelo, apresentando a seguinte ementa:

"Apelação criminal – preliminar de prescrição – tráfico de drogas – prescrição retroativa configurada – transcurso de prazo superior a 6 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória – art. 109, III, do cp. 1. Reconhecida a prescrição retroativa do delito de tráfico de drogas, ante o decurso de prazo superior ao previsto no art. 109, iii, c/c art. 115, ambos do código penal. Parecer pelo provimento do recurso
”
(Id. 350505369).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí porque conheço da apelação.

Ressai da inicial que, no dia 22 de dezembro de 2015, a apelante
Graziely Carmo Diomedesse
, juntamente com os corréus
Leandro Freitas Lima, Thiago da Silva Bedoni, Valdemir Araújo Prado e Edson Rodrigues foram alvos da “Operação Boas Festas” por praticarem a mercância de entorpecentes em diversas localidades, denominadas “bocas de fumo”.

Consta da denúncia que a apelante em questão,
na residência localizada na Avenida das Araras, n. 366, bairro Jardim Morada da Serra, guardava
um total de 4,05 g de maconha
, com a finalidade de destiná-los ao comércio. Eis o teor:

“(...)
Extrai-se dos autos de inquérito policial que em dias anteriores e no dia 22 de dezembro de 2015, por volta de 15hl8min, em residência particular, localizada na Avenida das Araras, n. 366, Bairro Jardim Morada da Serra, nesta Comarca, Graziely Carmo Diomedesse, com consciência e vontade, vendia / fornecia substância entorpecente, tinha em depósito e guardava drogas, para fins de traficância, num total de 4,05 g (quatro gramas e cinco centigramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (termo de apreensão a fls. 50 e laudo de constatação a fls. 54/55) (...)
”
(Id. 331027390).

A denúncia foi recebida em 24.02.2016 (Id. 347150854, p. 109).

Após a determinação de citação dos acusados, a recorrente Graziely não foi localizada, o que ensejou no desmembramento dos autos iniciais em relação a ela em 01.06.2016, a fim de buscar maior celeridade no processamento do feito com os demais réus presos (Id. 347150855, pp. 31-33).

Ocorreu, então, a citação editalícia em 03.07.2020 (Id. 347150856, p. 58).

Posteriormente
, em 16.10.2023, a recorrente foi devidamente citada (Id. 347150860), retornando o fluxo normal do processo.

Sobreveio sentença que condenou Graciely pela prática de tráfico de drogas à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa (Id 347150914).

Irresignada, a defesa pleiteia, em sede de preliminar prejudicial de mérito, a extinção da punibilidade da apelante em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

A pretensão merece integral acolhimento.

O instituto da prescrição retroativa regula-se pela pena aplicada em concreto, com trânsito em julgado para a acusação, contando-se os prazos de forma regressiva, nos termos do art. 110, § 1º, do CP:

“(...) Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (...)”.

No caso em análise, o Juízo de origem fixou a pena definitiva em 5 anos de reclusão e, em atenção ao art. 109, III, do CP, a pena superior a 4 anos e que não excede a 8 anos prescreve em 12 anos.

Contudo, o documento pessoal da apelante anexado aos autos comprova que ela nasceu em 01.10.1997 (Id. 347150912) e não em 25.02.1988, conforme constou na denúncia (Id. 347150853, p. 1).

Considerando, então, que os fatos ocorreram em 22.12.2015, a recorrente tinha 18 anos de idade à época do crime.

Sendo, portanto, a acusada menor de 21 anos na data do fato, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, caindo para 6 anos, por força do art. 115 do CP:

“(...) Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher (...)”.

Em atenção aos marcos interruptivos da prescrição (art. 117 do CP), cumpre-me constatar que a denúncia foi recebida em 24.02.2016 (Id. 347150854, p. 109) e a sentença condenatória foi publicada em 27.10.2025 (Id. 347150914).

Ainda, verifica-se que o processo e o curso do prazo prescricional ficaram suspensos nos termos do art. 366 do CPP, em virtude da não localização inicial da ré. Essa suspensão ocorreu entre a determinação editalícia, ocorrida em 03.07.2020 (Id. 347150856, p. 58) e a efetiva citação da acusada via aplicativo de mensagens em 16.10.2023 (Id. 347150860), totalizando um período de suspensão de aproximadamente 3 anos e 3 meses.

Feito o desconto do período em que o processo permaneceu paralisado, o tempo de tramitação processual entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, foi de cerca de 6 anos e 5 meses
.

O lapso temporal transcorrido supera, de forma evidente, os 6 anos exigidos pela lei para a configuração da prescrição retroativa no presente caso.

A conclusão matemática e jurídica é convergente entre as partes, tendo o Ministério Público concordado expressamente com o reconhecimento da extinção da punibilidade em suas contrarrazões:

“(...) Ante todo o exposto, o Ministério Público do Mato Grosso requer seja o presente recurso provido, para reconhecer a extinção da punibilidade de Graziely Carmo Diomedesse, em decorrência da prescrição retroativa, com fulcro no art. 107, IV, c/c art. 109, III, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 115, todos do Código Penal. (...)”
(Id. 347150921, p. 5).

Ademais, a douta Procuradoria-Geral de Justiça perfilhou idêntico entendimento, conforme se extrai do parecer:

“(...) Logo, neste tópico, merece acolhimento o pleito defensivo, reconhecendo a prescrição retroativa e prejudicando a análise das demais teses defensivas.

Portanto, e ante todo o exposto, opino pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo réu (...)”
(Id. 350505369, p. 3).

Sobre o tema, seguindo a norma legal, não há dúvidas pela jurisprudência pátria:

“(...) Fixada a pena no mínimo legal e operado o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. Decorrido lapso superior a três anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa, com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CP. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1000990-30.2021.8.11.0042, Rel. Des. Sergio Valerio, Segunda Câmara Criminal, j. 07.04.2026, DJe 15.04.2026

“(...) 4. Fixada a pena definitiva em 7 anos, o prazo prescricional seria de 12 anos (art. 109, III, do CP). Contudo, sendo o réu menor de 21 anos na data do fato, o prazo é reduzido pela metade (6 anos), nos termos do art. 115 do CP. 5. Constatado o transcurso de lapso temporal superior a 6 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa e a extinção da punibilidade (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0004252-71.2016.8.11.0012, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 21.01.2026, DJe 27.01.2026).

Assim, em virtude do acolhimento do pleito da prescrição, matéria de ordem pública que extingue o próprio direito de punir do Estado (art. 107, IV, do CP), o julgamento do mérito recursal, bem como da preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia, encontra-se totalmente prejudicado.

Nesse sentido:

“(...)
Diante do reconhecimento da prescrição, resta prejudicada a análise do mérito recursal, porquanto extinta a pretensão punitiva do Estado
(...)”
(TJMT, ApCrim n. 1002082-43.2021.8.11.0042, Rel. Conv. Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Quarta Câmara Criminal, j. 07.04.2026, DJe 13.04.2026).

“(...) Reconhecida a prescrição, fica prejudicado o exame das demais teses recursais (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1002913-11.2021.8.11.0004, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 15.12.2025, DJe 18.12.2025).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
de apelação e
dou-lhe provimento
para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
e, por consequência,
declarar extinta a punibilidade
de
Graziely Carmo Diomedesse
, nos termos dos arts. 107, IV, 109, III, 110, § 1º e 115, todos do CP.

Por conseguinte, julgo prejudicada a análise das demais arguições recursais, inclusive a preliminar de nulidade das provas obtidas em sede inquisitorial pela quebra da cadeia de custódia

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026